Tribunal: STJ
Processo: 0050518-57.2021.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2111090 - RJ (2022/0164926-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IVONI MARIA TEODORO OLIVA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
SAULO RODRIGUES MENDES - RJ153736
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: FLAVIO MARTINS RODRIGUES - RJ059051
DANIELA REIS IDESES - RJ134672
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
MARIA ISABEL DO PRADO BOCATER - RJ028559
FILIPE MARTINS DE SOUZA - RJ217955
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO RÉU DA
DEMANDA (AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO).
POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU OS
CÁLCULOS EM QUE CONSTA SALDO DEVEDOR MESMO APÓS A
REVISÃO DO CONTRATO. TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA
PARA AMBAS AS PARTES. CARÁTER DE DUPLICIDADE DA AÇÃO
DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PELO
DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Documento eletrônico VDA50336647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: fd342ac8-f9de-45be-a6de-1550cde6a277

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que
reconhece a existência de obrigação de pagar quantia constitui título
executivo judicial, mesmo sem reconvenção, e se há prescrição da
pretensão executória.
3. A sentença que reconhece a existência de obrigação de pagar
quantia constitui título executivo judicial, pois goza de certeza, liquidez
e exigibilidade, conforme entendimento do STJ.
4. A propositura de ação judicial interrompe o prazo prescricional, que
só volta a fluir com o trânsito em julgado, não havendo prescrição no
caso concreto.
5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50336647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: fd342ac8-f9de-45be-a6de-1550cde6a277

RECURSO ESPECIAL No 2111090 - RJ (2022/0164926-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IVONI MARIA TEODORO OLIVA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
SAULO RODRIGUES MENDES - RJ153736
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: FLAVIO MARTINS RODRIGUES - RJ059051
DANIELA REIS IDESES - RJ134672
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
MARIA ISABEL DO PRADO BOCATER - RJ028559
FILIPE MARTINS DE SOUZA - RJ217955
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO RÉU DA
DEMANDA (AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO).
POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU OS
CÁLCULOS EM QUE CONSTA SALDO DEVEDOR MESMO APÓS A
REVISÃO DO CONTRATO. TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA
PARA AMBAS AS PARTES. CARÁTER DE DUPLICIDADE DA AÇÃO
DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PELO
DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que
reconhece a existência de obrigação de pagar quantia constitui título
executivo judicial, mesmo sem reconvenção, e se há prescrição da
pretensão executória.
3. A sentença que reconhece a existência de obrigação de pagar
quantia constitui título executivo judicial, pois goza de certeza, liquidez
e exigibilidade, conforme entendimento do STJ.
4. A propositura de ação judicial interrompe o prazo prescricional, que
só volta a fluir com o trânsito em julgado, não havendo prescrição no
caso concreto.
5. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea
, da CF interposto por IVONI MARIA TEODORO OLIVA (IVONI) contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECLUSÃO.
RESPONSABILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DA HERANÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou
a seguinte tese: “Com a atual redação do art. 475-N, inc. I, do CPC,
atribuiu-se ‘eficácia executiva’ às sentenças ‘que reconhecem a
existência de obrigação de pagar quantia’”.
2. No caso concreto, o julgado executado, ao reconhecer a existência
de crédito em favor da ré, fixando o saldo devedor autoral, constitui
título executivo, pois goza de certeza, liquidez e exigibilida-de, diante
do trânsito em julgado acima citado.
3. Dessa forma, ao contrário do sustentado, desnecessária a exigência
de pedido reconvencional formulado pela ré, ora agravada, frise-se,
uma vez que a sentença proferida constitui título executivo.
4. Outrossim, também ao contrário do alegado, aplicável a tese
firmada no Recurso Especial Representativo de Controvérsia, n.o
1324152/SP, segundo a qual “A sentença, qualquer que seja sua
natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título
executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia,
de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e
execução nos próprios autos”.
5. Nesse sentido, em recente julgado proferido pela Corte Superior de
Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu-se que para a
aplicação da tese definida no Recurso Repetitivo, “impõe a
ponderação de que a eficácia executiva da sentença declaratória exige
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

que ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja,
que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível”, o que resta
configurado in casu. Precedentes.
6. No que concerne à prescrição invocada, inicial- mente deve-se
ressaltar que, nos termos do art. 525, §1o, inciso VII, do Código de
Processo Civil, cabível a alegação de “causa modificativa ou extintiva
da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Precedente.
7. E, considerando que a sentença data de maio de 2018, não se há
de falar em decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o,
inciso I, do Código Civil.
8. Ademais, em razão da propositura da ação pela devedora
/agravante, que se deu em abril de 2005, operou-se a interrupção do
prazo prescricional, que só voltou a fluir com o trânsito em julgado da
ação proposta, ocorrido em 17.12.2019, razão pela qual descabida a
alegação de contagem de prazo prescricional a contar do “vencimento
da última parcela (23/08/2011)”.
9. Por fim, tendo em vista que entre o trânsito em julgado (17.12.2019)
e o início da fase de cumprimento de sentença (05.10.2020),
transcorreu pouco mais de nove meses, não se há de falar em
prescrição.
10. Recurso não provido (e-STJ, fls. 65/66).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, IVONI alegou a violação dos arts.

(1) 515, inciso I, do atual Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que aplicou equivocadamente o entendimento vinculante
firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.261.888/RS à hipótese
vertente, o qual teve como base fulcral o disposto no art. 475-N, inciso I, da Lei
;

Adjetiva Civil de 1973 (2) 141 e 492 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a
parte recorrida deixou de mover a competente reconvenção no momento oportuno,
durante a fase cognitiva, de modo que a r. decisão proferida na fase de cumprimento
de sentença não pode, em hipótese alguma, criar um novo título executivo em seu
;
502, 503, 509, § 4o,
favor, além do contrato originário de financiamento imobiliário (3)
778 e 779, todos do CPC; tendo em conta que desrespeitou os “limites objetivos da
coisa julgada material” (...), o “Princípio da Fidelidade ao Título Executivo” (...), além de
; e
240 do
se desvirtuar a “legitimidade ativa e passiva do título executivo judicial”
(4)
CPC e 189, 202 e 206, § 5o, I, todos do CC/02, sob a alegação de que deve ser
declarada a prescrição da pretensão executória (e-STJ, fls. 74/96).
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 109/136).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece provimento.

Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

(1) (2) (3) Da força executiva da sentença

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizada por CAIXA DE
PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra IVONI,
objetivando o recebimento do valor de R$ 1.152.816,16 (um milhão, cento e cinquenta
e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), referente
ao contrato firmado entre as partes.
Em primeira instância, o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença oposto por IVONI.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por IVONI, nos seguintes termos:

A autora teve o pedido inicial parcialmente acolhido, por força de
sentença de fls. 19.935/19.943 (001935), mantida em sede recursal
(002157; 002183; 002224) e transitada em julgado (002244), “para,
revendo a relação contratual, fixar o saldo devedor autoral, em R$
725.428,40 em outubro de 2015”.
A ré, diante do saldo devedor apurado, iniciou a fase de cumprimento
de sentença, às fls. 2.321-2.324 (002321), buscando a satisfação do
crédito no montante de R$ 1.152.816,16.
Intimada, a parte autora/executada apresentou impugnação às fls.
2.354-2.366 (002354), rejeitada pela decisão ora agravada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a
seguinte tese: “Com a atual redação do art. 475-N, inc. I, do CPC,
atribuiu-se ‘eficácia executiva’ às sentenças ‘que reconhecem a
existência de obrigação de pagar quantia’”.
No caso concreto, o julgado executado, ao reconhecer a existência de
crédito em favor da ré, fixando o saldo devedor autoral, constitui título
executivo, pois goza de certeza, liquidez e exigibilidade, diante do
trânsito em julgado acima citado.
Dessa forma, ao contrário do sustentado, desnecessária a exigência
de pedido reconvencional formulado pela ré, ora agravada, frise-se,
uma vez que a sentença proferida constitui título executivo.
Outrossim, também ao contrário do alegado, aplicável a tese firmada
no Recurso Especial Representativo de Controvérsia, n.o 1324152/SP,
segundo a qual “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de
procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo
judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer,
não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução
nos próprios autos”.
Nesse sentido, em recente julgado proferido pela Corte Superior de
Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu-se que para a
aplicação da tese definida no Recurso Repetitivo “impõe a ponderação
de que a eficácia executiva da sentença declaratória exige que ela
contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que
identifique uma obrigação certa, líquida e exigível”, o que resta
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

configurado no caso concreto (e-STJ, fls. 64/72 - sem destaques no
original).

A compreensão adotada pelo Tribunal fluminense está em dissonância com
a jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que a sentença declaratória
em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido
reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o
caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e
(AgRg no REsp 1.446.433
(REsp no 1.309.090/AL)"
da duração razoável do processo

/SC, Terceira Turma, Dje
).
9/6/2014
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISIONAL. EXECUÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
RECONVENÇÃO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA
568/STJ.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado,
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a
apreciação do recurso especial.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a
sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser
executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em
vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de
"duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da
efetividade e da duração razoável do processo". Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.937.201/RN, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.

13/12/2021 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
MORAIS.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORÇA EXECUTIVA.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que: "As
sentenças que, mesmo não qualificadas como condenatórias, ao
declararem um direito, atestem, de forma exauriente, a existência de
obrigação certa, líquida e exigível são dotadas de força executiva,
constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 475-N, I, do
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

.".(REsp 1359200/SC, Rel.
CPC, introduzido pela Lei n. 11.232/2005
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
).
03/05/2016
10/05/2016
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.574.297 / SP, Rel Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.

10/3/2020 – sem destaque no original)

No caso dos autos, verifica-se do acórdão recorrido que a relação jurídica
entre as partes está consolidada e já houve o reconhecimento da legitimidade do saldo
remanescente cobrado, fixado pela sentença em R$ 725.428,40 em outubro de 2015
(e-STJ, fl. 67).
Vale salientar que tal solução também se coaduna com os princípios da
economia processual, celeridade e da razoável duração do processo, já que não há
razão alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a
um segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
(REsp 1.300.231/RS, rel. Min. Teori Zavascki, DJe
pena de ofensa à coisa julgada
).
18/4/2012
Em arremate, tendo o Tribunal fluminense entendido pela força executiva do
título judicial, com amparo no contexto fático-probatório, a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, vejam-se as ementas dos julgados a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC
/1973.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA. PREMISSA DE QUE OS CÁLCULOS ELABORADOS
PELA PERÍCIA CONTÁBIL ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O
JULGADO
EM
LIQUIDAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-

PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO

AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1.030.118/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
15/5/2018
21/5/2018
– sem destaque no original)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. LIMITES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

ELABORAÇÃO
DOS
CÁLCULOS.
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. NÃO
CABIMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF E 7 E
83/STJ.
[...]
4. O acolhimento das alegações de ofensa à coisa julgada e de
equívoco da perícia na elaboração dos cálculos dependeria de
reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.573.157/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe

13/3/2018
20/3/2018 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LITISPENDÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. COISA JULGADA. AFERIÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
[...]
4. O acolhimento da pretensão recursal no tocante à alegação de
ofensa à coisa julgada e de ausência de título judicial capaz de
garantir o prosseguimento da execução demandaria o reexame de
matéria fática e das demais provas constantes dos autos, atraindo o
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.418.133/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe

27/2/2018
8/3/2018 – sem
destaque no original)

(4) Da alegada prescrição da pretensão executória

No que se refere ao tema, a Corte fluminense consignou que

[...] No que concerne à prescrição invocada, inicialmente deve-se
ressaltar que, nos termos do art. 525, §1o, inciso VII, do Có- digo de
Processo Civil, cabível a alegação de “causa modificativa ou extintiva
da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença”.
E, considerando que a sentença data de maio de 2018, não se há de
falar em decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso
I, do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

Ademais, em razão da propositura da ação pela devedora/agravante,
que se deu em abril de 2005 (fls.02/000004), operou-se a interrupção
do prazo prescricional, que só voltou a fluir com o trânsito em julgado
da ação proposta, ocorrido em 17.12.2019 (002245), razão pela qual
descabida a alegação de contagem de prazo prescricional a contar do
“vencimento da última parcela (23/08/2011)”.
[...]
Por fim, tendo em vista que entre o trânsito em julgado (17.12.2019
/002245) e o início da fase de cumprimento de sentença (05.10.2020
/002321), transcorreu pouco mais de nove meses, não se há de falar
em prescrição.
Por tais fundamentos, conhece-se o recurso e a ele se nega
provimento (e-STJ, fls. 64/72 – sem destaques no original).

Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência aqui dominante, no sentido de que a propositura de ação judicial que
importe em impugnação do débito de cártula representativa do direito do credor é
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.106.100/RS, Rel. Ministro
causa interruptiva da prescrição
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
19/11/2018
).
22/11/2018
Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO
RECLAMO
INTERPOSTO
PELA
PARTE
AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A
propositura de ação judicial que importe em impugnação do débito de
cártula representativa do direito do credor é causa interruptiva da
prescrição" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.106.100/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
19.11.2018, DJe 22.11.2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.896.702/PR, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

28/8/2023
31/8/2023 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTRAVIO DE CHEQUE
CONSTANTE DOS AUTOS DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Na origem, indeferida a assistência judiciária, o autor desistiu da
ação monitória e requereu o desentranhamento do título de crédito. Os
autos foram arquivados sem a providência, embora o documento
tenha sido substituído por cópia. Em síntese: o cheque foi extraviado,
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

ao que se alega, na serventia, fato que embasa o pedido da ação de
indenização por responsabilidade do estado.
2. A Corte a quo, ao julgar o mérito da apelação, não reconheceu a
existência de dano aos autores porque o prazo para a monitória, ou
mesmo cobrança, já estava prescrito, pois, mesmo que o autor tivesse
conseguido a posse física do cheque, e mesmo considerando a
interrupção da prescrição com o ajuizamento de ação cautelar, não
seria mais possível exercer o direito de crédito contra o devedor, face
à prescrição.
3. Contudo, nos termos da jurisprudência do STJ, quando a
interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o
novo prazo só correrá da data do último ato do processo.
Precedentes.
4. Assim, considerando que houve o ajuizamento de ação cautelar de
aresto, cujo último ato foi sua extinção em
, fica afastada a
25/9/2015
alegação de prescrição para cobrança do cheque extraviado. Em
consequência, deve o feito retornar à origem para seguimento da
apuração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva
do Estado pelo extravio da cártula de cheque na serventia judicial.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.813.047/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de

13/2/2023
16/2/2023 – sem
destaques no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO
QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO
DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA
DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.
1. Ação ajuizada em
. Recurso interposto em
e
07/12/2011
20/10/2014
atribuído ao gabinete em
.
25/08/2016
2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito
comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da
pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de
garantia hipotecária.
3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da
pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito
regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes.
4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória,
seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito
contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa
interruptiva da prescrição. Precedentes.
5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo
prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito
em julgado. Precedentes.
6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da
prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata,
como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva.
7. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

(REsp n. 1.810.431/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

4/6/2019
6/6/2019 – sem destaques no
original)

Desse modo, não merece reforma o acórdão recorrido, por estar em
conformidade com a atual jurisprudência desta Corte.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50070447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 889697c8-b890-4991-a772-e0cc4f831605

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.111.090 / RJ
Número Registro: 2022/0164926-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00505185720218190000
0413488032010190001
202224501233
413488032010190001
505185720218190000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVONI MARIA TEODORO OLIVA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
SAULO RODRIGUES MENDES - RJ153736
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FLAVIO MARTINS RODRIGUES - RJ059051
DANIELA REIS IDESES - RJ134672
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
MARIA ISABEL DO PRADO BOCATER - RJ028559
FILIPE MARTINS DE SOUZA - RJ217955
MARINARA MENEZES RODRIGUES - RJ234312
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA50333184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:29
Código de Controle do Documento: 2e7944fd-650e-44c9-84fb-ffaa3eb5f8c0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:29
Código de Controle do Documento: 2e7944fd-650e-44c9-84fb-ffaa3eb5f8c0